Tribunal: STF
Processo: ARE 1365900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE VISITAS PROPOSTA PELA FAMÍLIA ADOTIVA EM FACE DA MÃE BIOLÓGICA E DA AVÓ MATERNA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AVÓ.



    PRELIMINAR. AVENTADA A OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. DOCUMENTOS E PARECERES TÉCNICOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE SE REVELAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUAESTIO. PROEMIAL RECHAÇADA.



    MÉRITO. DEMANDANTES QUE, NA CONDIÇÃO DE GUARDIÕES DA INFANTE, AJUIZARAM AÇÃO DE ADOÇÃO. PROVIDÊNCIAS ESTAS ADOTADAS PELOS TIOS PATERNOS, ANTE A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE A QUE A MENOR FOI SUBMETIDA PELOS GENITORES. GUARDA DE FATO EXERCIDA DESDE QUE A CRIANÇA CONTAVA 1 ANO E 3 MESES DE IDADE. PROCEDÊNCIA DAQUELA DEMANDA QUE RESULTOU NA RUPTURA TOTAL DOS VÍNCULOS COM OS PAIS BIOLÓGICOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OPINIÃO TÉCNICA QUE NÃO RECOMENDA A PROVIDÊNCIA, ENTENDENDO QUE PODERIA GERAR ABALO PSICOLÓGICO À INFANTE E DESESTABILIZAR OS SEUS LAÇOS COM A FAMÍLIA ADOTIVA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE VISITAS À MÃE E À AVÓ MATERNA. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente